Tribunal: TJES
Processo: 0008233-76.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008233-76.2017.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: JACIR XAVIER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ONCO-HEMATOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra sentença que, ao julgar procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JACI XAVIER em face do ente municipal e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, confirmou liminar e condenou os entes à prestação de tratamento médico em hospital com serviço de onco-hematologia, fixando honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa e condenando o Município a arcar com 50% das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a efetivação da transferência do paciente antes da citação dos réus afasta a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) definir se o Município de Aracruz pode ser responsabilizado pela obrigação de prestar tratamento médico de alta complexidade; (iii) analisar se a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais e, sendo positiva a resposta, discutir a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de interesse processual é verificada no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o cumprimento posterior do pedido. A efetivação da transferência do paciente, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da procedência do pleito e atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais ao ente público.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 793, RE 855.178/PE), sendo legítima a presença do Município no polo passivo e correta sua condenação na obrigação de fazer.

As regras de repartição de competências administrativas do SUS não vinculam o jurisdicionado, que pode demandar qualquer ente federativo. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o direito à saúde, sobretudo em situações de urgência e risco de morte.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em face do ente federado ao qual pertence, conforme fixado no Tema 1.002 do STF (RE 1.140.005/RJ). O valor deve ser destinado exclusivamente ao fundo de reaparelhamento da instituição, vedado o seu rateio entre membros.

Em observância à jurisprudência da 3ª Câmara Cível do TJES, os honorários fixados em 5% sobre o valor da causa devem ser reduzidos para R$ 500,00, valor usualmente aplicado em demandas similares envolvendo a atuação da Defensoria Pública Estadual em primeiro grau de jurisdição, especialmente em causas de baixa complexidade como a dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Aracruz à Defensoria Pública Estadual para o valor fixo de R$ 500,00.

Tese de julgamento
:

A efetivação do pedido formulado em ação de saúde antes da citação dos réus não exclui a responsabilidade processual do ente público, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição dos ônus sucumbenciais.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo em ações movidas contra o ente federativo ao qual está vinculada, sendo o valor destinado exclusivamente ao seu fundo institucional.

Em demandas de baixa complexidade, admite-se a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/PE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.03.2015; STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.03.2021; TJES, ApCiv nº 5005711-74.2021.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, pub. 06.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação

interpost
o

pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

contra
a
sentença

de fls. 73/77 e integrada pela decisão de fls. 106/107
,
proferida pelo Juízo da
Vara de
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz

que,
na Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada po
r

JACI XAVI
E
R
em
face do apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido
para confirmar liminar deferida, e, assim, condenar os entes públicos na obrigação de prestar o tratamento médico necessário ao requerente em hospital que possua especialista em onco-hematologia. Nesses termos, condenou o Município de Aracruz ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Às fls. 78/87 houve a interposição de recurso de apelação pelo requerente Jaci Xavier,
julgado pelo Acórdão de fls. 119/125, que manteve o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual na forma da Súmula 421/STJ e, em Remessa Necessária confirmou a sentença apelada.

Posteriormente, em análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública Estadual, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos à Câmara para exame da pertinência do juízo de retratação em razão da conclusão do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), tendo, assim, sido proferido o Acórdão de fls. 169/173 que, ao exercer a retratação, condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na sequência, a Certidão de fl. 186 informa a juntada do recurso de apelação de fls. 180/185-v, interposto pelo Município de Aracruz e protocolizado em 19/06/2019, que, por equívoco, deixou de ser juntado aos autos antes da remessa ao Tribunal de Justiça ocorrida em 28/06/2019.

O Município de Aracruz se manifestou pelo interesse no julgamento do apelo interposto, tendo o requerente apresentado suas contrarrazões.

Assim, e
m suas razões recursais
fls. 180/185-v
o
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
a
duz, em suma,
que
:
(1)

a transferência do requerente foi efetivada antes da citação dos requeridos, o que implica no afastamento da sucumbência
;
(2)

as solicitações de transferência eram empreendidas diretamente no sistema de regulação de leitos do Estado do ES, sem ciência ou intermédio do Município de Aracruz, bem como que não é sua obrigação disponibilizar leito hospitalar para tratamento onco-hematológico, dada a sua alta complexidade, circunstâncias que afastam a sua obrigação de pagar honorários sucumbenciais;
(3)
deve ser observado o
Tema 793/STF, que determina à autoridade judicial observar as regras de repartição de competências
;
(4)
A Defensoria Pública não faz jus à percepção de honorários sucumbenciais;
(5)
sendo a demanda de baixa complexidade, devem os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos e arbitrados equitativamente. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I
nicialmente, destaco que a
controvérsia devolvida com a interposição do presente apelo, cinge-se em aferir a responsabilidade do Município de Aracruz pelos ônus sucumbenciais e ao valor fixado a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ao que se depreende dos autos, o requerente/apelado foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda com risco de morte e pleiteou sua transferência urgente para um hospital com serviço de onco-hematologia.

O Município apelante alega, inicialmente, a perda do interesse de agir, ao argumento de que a transferência do paciente foi efetivada antes da citação de todos os entes demandados.

Em que pesem as alegações do ente público, destaca-se que o interesse processual, na modalidade necessidade, afere-se no momento da propositura da ação. No caso em tela, é incontroverso que ao ajuizar a demanda, o autor/apelado necessitava de provimento jurisdicional para garantir seu direito à saúde e à vida, uma vez que aguardava há mais de 25 dias por uma vaga hospitalar, com risco de morte iminente.

A efetivação da transferência após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação formal de um dos réus, configura o reconhecimento da procedência do pedido, e não a ausência de interesse. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Deve-se considerar, ainda, que a omissão do Poder Público em fornecer o tratamento tempestivamente tornou necessária a intervenção do Judiciário.

Por conseguinte, rejeito a alegação de perda de interesse de agir.

O apelante argumenta, ainda, que a responsabilidade pelo tratamento de alta complexidade é exclusiva do Estado e que não deu causa à demanda por ausência de requerimento administrativo prévio.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios pela garantia do direito à saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal. Nesses termos, o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente.

As regras internas de repartição de competências do SUS (NOB-SUS) servem para organizar a gestão, mas não são oponíveis ao cidadão.

Tanto assim que a Lei n° 8.080/90, que disciplina as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, embora confira competências distintas aos âmbitos de direção do mesmo (nacional, estadual e municipal), também atribui à União, Estados e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a responsabilidade solidária dos entes da federação.

Ademais, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa para buscar o direito à saúde não é requisito para o acesso à justiça, especialmente em casos de urgência e risco de morte, como o presente. A omissão do sistema de saúde como um todo, do qual o Município faz parte, em prover o tratamento necessário em tempo hábil, configura a pretensão resistida e justifica a demanda judicial.

Com a finalidade de impor definição sobre o referido tema, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), Tema 793, submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

E, para corroborar:

“
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente”
- AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021); (AgInt no REsp 1606349/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nessa esteira, infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime quaisquer entes do encargo, notadamente tendo em vista a solidariedade dos entes da federação. No exato sentido, a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME GENÉTICA A ESCLARECER. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a insumo que preserve sua saúde. Precedentes do STJ e TJES. 2. Nos termos da Constituição Federal, saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promover os atos necessários à concretização deste direito
, especialmente nos casos em que, como no caso dos autos, o cidadão, pessoa com deficiência e portador de doença grave, não dispõe de recursos para custear o pagamento de insumo necessário à manutenção da saúde e vida digna. 3. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5022876-55.2021.8.08.0024 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior - Julgado em: 03/03/2024).

Com relação ao recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, paradigma do Tema nº 1.234 do STF, destaca-se que a pretensão autoral não é afetada pelos seus efeitos, uma vez que o referido tema da repercussão geral se refere especificamente ao fornecimento de medicamentos e, quanto aos demais tratamentos de saúde, ainda está vigente a tese firmada no Tema 793.

Como dito, o Tema 793/STF estabeleceu que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

Contudo, no Tema 1.234, o STF superou parcialmente esse entendimento no que se refere ao fornecimento de medicamentos, excluindo essa matéria do Tema 793. Apesar dessa alteração, o Tema 793 continua válido para outras demandas, como fornecimento de órteses, próteses, cirurgias e procedimentos médicos.

Nesses termos, em face da solidariedade existente entre os entes federados, incumbe também aos demais entes que eventualmente integraram o polo passivo adotar as providências para a efetividade do tratamento, subrogando-se, nesse caso, no direito de ressarcimento junto à União, de todo o ônus que tiverem, no cumprimento da decisão, conforme critérios constitucionais e legais de repartição de competências na área da saúde pública, descontados os valores repassados.

Nesse contexto, há solidariedade da obrigação quanto à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e a faculdade do direcionamento de demandas na área da saúde para quaisquer deles, pois o tratamento médico adequado está inserido no rol dos deveres do Estado em sua compreensão abrangente.

Com relação a alegação do Município de Aracruz de que a Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, não se pode olvidar que o artigo 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 dispõe que
“
São funções institucionais da Defensoria Pública, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.

Nessa mesma linha, o STF firmou o seguinte precedente vinculante:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição . Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2 . As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo . Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4 . A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5 .
As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2 . O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.
(STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletr
ôn
ico DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Já com relação à redução do valor dos honorários sucumbenciais pleiteada pela fazenda municipal,
destaca-se que os mesmos foram
arbitrados fixou os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 56.220,00).

Ocorre que a jurisprudência desta 3ª Câmara Cível vem adotando o valor condenatório a títulos de honorários sucumbenciais
em
R$ 500,00 (quinhentos reais) para a atuação integral da Defensoria Pública Estadual em 1º Grau de Juridição,
conforme se pode inferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
Embargos de Declaração parcialmente providos para atribuir-lhes efeitos infringentes para adequar o Acórdão recorrido à orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.140.005 RG/RJ - Tema 1.002, submetido à sistemática de Repercussão Geral, restabelecendo, por conseguinte, o capítulo da Sentença em que o Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Recorrente, os quais restaram arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo tal montante ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Teses de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração podem ser utilizados para adequar o julgado a entendimento jurisprudencial vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 2. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra o Ente Público ao qual integra, conforme a tese vinculante do Tema 1 .002 do Excelso Supremo Tribunal Federal
[...].

(TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária: 50057117420218080030, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, 3ª Câmara Cível; publicado em 06/01/2025).
No mesmo sentido:
Apelação Cível: 5026478-56.2022.8.08.0012, Relator.: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível; Apelação Cível: 50000708920218080003, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, 3ª Câmara Cível; Apelação Cível: 50010214920228080003, Relator.: D
é
bora Maria Ambos Correa Da Silva, 3ª Câmara Cível.

E especificamente do caso dos autos, não se trata de causa complexa (
transferência hospitalar
), pelo contrário, cuida de tramitação processual em que houve a realização de julgamento antecipado da lide.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto tão somente para
reduzir
a condenação do Município de
Aracruz
ao pagamento de honorários sucumbenciai
s
em favor da Defensoria Pública Estadual, e arbitrar o seu valor em
R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do §8º, do artigo 85, do
CPC/15,
que
deve ser destinado, exclusivamente, ao seu fundo de reaparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1002/STF)
.

Deixo de aplicar a regra contida no art. 85, §11 do CPC
diante do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação do Município de Aracruz ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, e arbitrar o seu valor em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do §8º, do artigo 85, do CPC/15, que deve ser destinado, exclusivamente, ao seu fundo de reaparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1002/STF).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.